Tribunal: TCU
Processo: 020.718/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão de irregularidade no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2009, e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2010, executados pela Prefeitura de Miranda do Norte/MA.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa a recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar repassados ao Município de Miranda do Norte/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel José Lourenço Bomfim Júnior, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Lourenço Bomfim Júnior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamentos das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da importância de R$ 91.482,40 aos cofres do FNDE, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 28/6/2010, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar a José Lourenço Bomfim Júnior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 153.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.